Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO APÓS PERDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos (nulidade das operações financeiras), bem como condená-la ao pagamento de R$11.598,50 (onze mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que não é possível verificar que foi o autor/recorrido o responsável pelas compras e saques impugnados na peça de ingresso, pois caberia a recorrente a comprovação da excludente de responsabilidade por ela suscitada, assim, também, da comprovação de que todas as medidas de segurança teriam sido adotadas em benefício do recorrido/consumidor.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que para a realização da transação teria sido utilizada a senha pessoal e intransferível do recorrido e por isso não seria possível lhe imputar qualquer falha na prestação de serviços. No mérito, defende que diante da legitimidade das transações não haveria como impor à instituição financeira a responsabilidade acerca da recomposição civil dos eventuais danos sofridos pelo recorrido. Assevera que a culpa pelo ocorrido seria exclusiva do consumidor (recorrido) que não teria adotado os procedimentos de segurança relacionados ao sigilo da sua senha. Por fim, afirma que as operações foram realizadas com a utilização de senha presencial, não havendo falar em danos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 57490483/58329202.
6. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, o recorrido se insurge contra o sistema de segurança da recorrente. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Ao analisar detidamente os autos, observo que o recorrido não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, haja vista não ter demonstrado que haveria comunicado a recorrente sobre o desaparecimento/perda do seu cartão de crédito antes que supostos criminosos iniciassem o seu uso indevidamente.
10. De outro lado, é de fácil constatação a modificação abrupta de perfil nos gastos do referido cartão em apenas um dia ID. 57389991/57392063 e ID. 57392091/57392093, ou seja, a modificação extremada do padrão de consumo do recorrido. Todavia, a recorrente não tomou nenhuma medida de segurança com o objetivo de proteger o patrimônio do seu cliente.
11. Dessa forma, observo a falibilidade do sistema de segurança da recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção do consumidor de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas e realização de negócios jurídicos efetivada por terceiros (art. 14 do CDC). Não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Além disso, como dito anteriormente, sequer foi comprovado o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado.
12. Concluo, portanto, que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos à recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do recorrido. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada do consumidor que deixou de comunicar a perda do cartão imediatamente, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude (art. 945 do CC).
13. Desse modo, reduzo pela metade o dever de indenizar da recorrente em virtude da culpa concorrente das partes.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, reduzir o valor do dano material para R$ 5.799,25 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). PRELIMINAR REJEITADA.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.